Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA LOTADA NO NÚCLEO DE SAÚDE FUNCIONAL DO HRSM. RESIDENTE EM GOIÂNIA/GO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA DA PASSAGEM EXPEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Id.20565025) (CPC, Art. 99, § 2o).
II. Mérito:
A.A Lei Complementar Distrital no 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (Art. 107).
B. Nos moldes do Art. 110 do referido diploma legal, “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107.”
C. Nesse contexto, não subsiste a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a Recomendação da SEPLAG (Portaria n.124) respaldaria a exigência de apresentação da segunda via da passagem ao recebimento do benefício (poder de fiscalização da Administração Pública), uma vez ausente qualquer exigência legal nesse ponto (Lei n. 840/2011).
D. Assim, comprovado o local de domicílio da recorrida, além do preenchimento da declaração das despesas, a supressão/pagamento a menor do benefício concedido à servidora mostra-se indevido, por violação ao princípio da legalidade (CF, Art. 37). Precedentes: 1a TR Acórdão n. 942114; 2a TR, Acórdão 1061788; 3a TR Acórdão n. 1049631.
E. De outro giro, quanto ao pagamento dos valores retroativos, o servidor não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar o cumprimento do preceito legal (declaração de despesas com transporte coletivo – Lei n. 840/2011, Art. 110), no período de abril de 2018 a maio/2020 (CPC, Art. 373, I). Dessa forma, não há como se presumir que, em momento anterior, fazia jus ao benefício, hipótese que necessita ser provada, e não apenas PRESUMIDA. Assim, não há como condenar o Distrito Federal a pagar valores retroativos.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos referente ao auxílio transporte. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.